Tribunal: STF
Processo: RE 1261828
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nanci Gruntoski de Oliveira formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 22) contra acórdão (eDoc 12) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O recurso foi admitido pela Vice-Presidência da Corte Regional (eDoc 78).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 22, fls. 4-5):



    II.1.1. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, o(a) recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”.



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    II. 1.1.1. Desdobramentos na esfera social 



    Os desdobramentos na esfera social se vislumbram, pois trata-se de caso atinente à previdência social, sendo que vários outros beneficiários também vem sendo afetados pelo mesmo entendimento, podendo se beneficiar da decisão a ser proferida no presente recurso.



    II.1.1.2. Desdobramentos na esfera jurídica 



    A repercussão geral jurídica também resta caracterizada porque o acórdão guerreado tem servido de precedente perigoso a outros julgados, como, por exemplo, os seguintes: APELAÇÃO CÍVEL Nº 5065359-47.2016.4.04.7000 – TRF4 - Turma Suplementar do Paraná. Logo, a matéria deste recurso é relevante para a coletividade do ponto de vista jurídico. 



    II. 1.1.3. Desdobramentos na esfera econômica 



    Sob o aspecto econômico é evidente que o julgamento surtirá efeito na vida de milhares de brasileiros segurados do INSS que se aposentaram antes de 1988 e que tiveram seus benefícios limitados aos limitadores vigentes na época da concessão, os quais vem sendo aplicados pelo INSS até a presente data..



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte recorrida – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente